Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-79.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA A DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE. AFASTADO O BENEFÍCIO DE ISENÇÃO, CONFORME ART. 5.o, §4.o, DA LEI N.o 7.098/98. INAPLICABILIDADE DO ART. 35-C, DA LEI N.o 7.098/98. LIMITAÇÃO DA MULTA. 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e, como consequência, a devolução de valores pagos.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate são: (i) se a nota fiscal (retorno simbólico) emitida na operação interestadual de remessa em demonstração era idônea para acobertar o transporte dos bens; (ii) se houve infração à obrigação acessória capaz de justificar a autuação; (iii) se a multa aplicada observou os limites constitucionais, especialmente quanto à vedação do confisco.
III. Razões de decidir
3. A remessa interestadual de mercadoria para demonstração exige documento fiscal idôneo e compatível com a realidade da operação, nos termos da legislação estadual e dos ajustes do CONFAZ.
4. Constatada divergência entre a origem real da mercadoria e a indicada na nota fiscal, bem como ausência de elementos obrigatórios à perfeita identificação do bem, caracterizado o descumprimento de obrigação acessória.
5. A responsabilidade do contribuinte por obrigação acessória é objetiva, sendo irrelevante a boa-fé na operação.
6. A penalidade aplicada, embora legítima, não pode exceder o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. É válida a autuação fiscal por descumprimento de obrigação acessória em razão de remessa de mercadoria com nota fiscal inidônea.”
“2. A multa tributária decorrente de infração deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configurar confisco vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso IV; CTN, arts. 113, § 2.o e 112; Lei Estadual/MT n.o 7.098/1998, arts. 35-B, 35-C, 47-E, inciso III, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001491-79.2023.8.11.0020

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (APELADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0012-20 (APELADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0014-91 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HEITOR KULIG BRANCO - CPF: 364.633.368-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) e 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA A DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE. AFASTADO O BENEFÍCIO DE ISENÇÃO, CONFORME ART. 5.o, §4.o, DA LEI N.o 7.098/98. INAPLICABILIDADE DO ART. 35-C, DA LEI N.o 7.098/98. LIMITAÇÃO DA MULTA. 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e, como consequência, a devolução de valores pagos.

II. Questão em discussão

As questões em debate são: (i) se a nota fiscal (retorno simbólico) emitida na operação interestadual de remessa em demonstração era idônea para acobertar o transporte dos bens; (
ii
) se houve infração à obrigação acessória capaz de justificar a autuação; (
iii
) se a multa aplicada observou os limites constitucionais, especialmente quanto à vedação do confisco.

III. Razões de decidir

A remessa interestadual de mercadoria para demonstração exige documento fiscal idôneo e compatível com a realidade da operação, nos termos da legislação estadual e dos ajustes do CONFAZ.

Constatada divergência entre a origem real da mercadoria e a indicada na nota fiscal, bem como ausência de elementos obrigatórios à perfeita identificação do bem, caracterizado o descumprimento de obrigação acessória.

A responsabilidade do contribuinte por obrigação acessória é objetiva, sendo irrelevante a boa-fé na operação.

A penalidade aplicada, embora legítima, não pode exceder o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a autuação fiscal por descumprimento de obrigação acessória em razão de remessa de mercadoria com nota fiscal inidônea.”

“2. A multa tributária decorrente de infração deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configurar confisco vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso IV; CTN,
arts
. 113, § 2.o e 112; Lei Estadual/MT n.o 7.098/1998,
arts
. 35-B, 35-C, 47-E, inciso III, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 261640308) contra a sentença (ID 261640307) que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória n.o 1001491-79.2023.8.11.0020

ajuizada por
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
, no sentido de:
a)
declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito no 1159080-9 e 1162165-8, e os atos deles decorrentes, notadamente as multas aplicadas;
b)
condenar a Fazenda Pública Estadual à restituir o valor de R$ 512.000,00, pago a título de multa/penalidade, com correção monetária pela Taxa Selic desde o desembolso;
c)
Condenar o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos moldes do artigo, 85, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz que o Termo de Apreensão e Depósito no 1162165-8 foi lavrado em conformidade com a legislação tributária, tendo em vista que o documento fiscal apresentado pela empresa não continha as informações necessárias à identificação da operação e da procedência do maquinário transportado, caracterizando documento inidôneo nos termos dos
arts
. 35-A e 35-B da Lei 7.098/98.

Sustenta que, houve descumprimento de obrigação acessória pela recorrida, o que permitiria a lavratura do auto de infração e a aplicação da multa correspondente

Assegura que, diante da legalidade da lavratura do TAD n.o 1162165-8 e dos créditos tributários por ele constituídos, não há quer se falar em direito à restituição dos valores pagos pelo contribuinte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de reconhecer a legalidade na lavratura e nos créditos tributários lançados por meio do TAD n.o 1162165-8.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, inexistindo dessa forma, interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista as diversas manifestações dos Procuradores de Justiças nesse sentido.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
ajuizou a ação anulatória c/c repetição de indébito n.o 1001491-79.2023.8.11.0020, visando a declaração da ilegalidade na lavratura e lançamentos realizados por meio dos
TAD ́s
n.o 1159080-9 e 1162165-8, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente pelo contribuinte.

Narra na inicial que:
01)
as operações relativas às autuações se referem à envio de maquinários, em comodato, para fim de demonstração, o que teria sido demonstrado com as provas apresentadas nos autos;
02)
o TAD n.o 1159080-9 (NF-e 292903) teria sido lavrado em razão do destaque indevido de ICMS no documento fiscal, sendo aplicado multa de R$ 500.000,00;
03)
o TAD n.o 1162165-8 (NF-e 266135,191420 e 230886) foi lavrado ao fundamento que a origem dos maquinários constante no documento fiscal não corresponder à origem real, sendo lançado ICMS no valor de R$ 156.000,00 e de aplicado multa de R$ 390.000,00.

Em contestação o
ESTADO DE MATO GROSSO
reconheceu a nulidade do TAD n.o 1159080-9 e pugnou pela manutenção dos lançamentos realizados por meio do TAD n.o 1162165-8.

O Juízo
a quo,
julgou procedente a ação para:
a)
declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito no 1159080-9 e 1162165-8, e os atos deles decorrentes, notadamente as multas aplicadas;
b)
condenar a Fazenda Pública Estadual à restituir o valor de R$ 512.000,00, pago a título de multa/penalidade, com correção monetária pela Taxa Selic desde o desembolso;
c)
Condenar o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos moldes do artigo, 85, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais apenas em relação a licitude do TAD n.o 1162165-8.

DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Na hipótese, observa-se do TAD n.o 1162165-8 que foi constatado pela Autoridade Fazendária que embora a recorrida tenha emitido a NF-e 234826, no referido documento fiscal não constavam elementos suficientes ao reconhecimento da procedência do produto no Estado do Mato Grosso e os dados necessários para identificar o maquinário.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que na operação de compra e venda de mercadoria, ou mesmo na remessa de maquinário para locação e/ou demonstração, independentemente da transação se tratar de operação mercantil, antes do envio do bem de um Estado para outro deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio realizado, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve corresponder a respectiva operação e ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in
verbis
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I -
não
seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II -
não
contenha as indicações necessárias àperfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV -
já
tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V -
tenha
sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI -
esteja
desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX -
embora
atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X -
tenha
sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso e saída de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo
único
Para
os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I –
não
seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II –
não
contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV –
já
tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V –
tenha
sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI –
esteja
desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX –
embora
atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X –
tenha
sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I –
quando
transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, o TAD n.o 1162165-8 foi lavrado pelo fato da origem reais dos bens não corresponderem à descrita no documento fiscal, bem como por não constar dados necessários para identificar o maquinário.

Em relação à identificação dos bens transportados, pela análise conjunta da NF 234826, é possível constatar a identificação dos veículos/maquinários transportados da seguinte forma:

COLHEITADEIRA (especificação: MF9795 AXIAL T3 NFCI: C6799C30-E271-46C5-BEB0- CDB9B022EB29)

CXF CAIXA DE FERRO

CXM CAIXA MADEIRA, sendo emitida a nota fiscal n.o 230886

A identificação dos bens constante na NF-e corresponde exatamente aos bens transportados, de modo que não se vislumbra inidoneidade em relação à identificação dos produtos transportados.

Em contrapartida, observa-se de fato que a origem real dos bens (Mato Grosso), não corresponde a origem dos bens constante na Nota Fiscal n.o 234826 (Canoas-RS), evidenciando possível inidoneidade no documento fiscal, pois não representa a real situação fática da operação.

Deste modo, se os maquinários foram encaminhados para o destinatário desacompanhado de nota fiscal idônea, ao que tudo indica, de fato houve o descumprimento de obrigação acessória pela impetrante, o que autorizaria lavratura do TAD momento da autuação bem como na apreensão dos maquinários.

DA INCIDÊNCIA DO ICMS

Com relação ao ICMS, sabe-se que esse imposto possui competência estadual e está previsto no artigo 155, II, da CF/88, como transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;[...]”.

No estado de Mato Grosso, o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual no 7.098/98, a qual em seu artigo 2, estabelece as hipóteses de incidência da seguinte forma:

“Art. 2o
O imposto incide sobre:

I -
operações
relativas à circulação de mercadorias
, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; [...]”.

Com efeito, para que incida o ICMS sobre a operação, deve ser constatada a existência de circulação de mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do produto supostamente comercializado.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores,
29o Ed.
p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva
jur
,
11o Ed.
2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS pelo Fisco Estadual, deve ser verificado se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a mudança de titularidade da propriedade.

Ocorre, que no caso dos autos, não se constata a ocorrência de fato gerador do Imposto Estadual, vejamos.

Pela análise da documentação apresentada com a inicial (Id. 261640287), observa-se que a pessoa jurídica
AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. (Filial de RS)
encaminhou

para a pessoa jurídica
GUIMARAES AGRICOLA LTDA (Sede em MT),
em 21/12/2022,
para fim de demonstração
, os bens COLHEITADEIRA (especificação: MF9795 AXIAL T3 NFCI: C6799C30-E271-46C5-BEB0- CDB9B022EB29), CXF CAIXA DE FERRO, CXM CAIXA MADEIRA, sendo emitida a nota fiscal n.o 230886.

A esse respeito, sabe-se que na operação de remessa de bens para demonstração não incide ICMS, desde observados os artigos 680 e 681 do RICMS, como cito:

“
Art. 680
Considera-se demonstração a operação pela qual o contribuinte remete mercadorias a terceiros, em quantidade necessária para se conhecer o produto, desde que retornem ao estabelecimento de origem em 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão da respectiva Nota Fiscal.

Art. 681
Na saída de mercadoria destinada a demonstração, o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal que conterá, além dos demais requisitos, as seguintes indicações:(cf. cláusulas quarta e sétima do Ajuste SINIEF 8/2008)

I –
no
campo natureza da operação: “Remessa para Demonstração”;

II –
no
campo do CFOP: o código 5.912 ou 6.912, conforme o caso;

III–sem destaque do ICMS;(cf. Ajuste SINIEF 20/2016)

IV –
no
campo “Informações Complementares”: “Mercadoria remetida para demonstração”.

§ 1° O trânsito de mercadoria destinada a demonstração, em todo o território nacional, deverá ser efetuado com a Nota Fiscal prevista nocaputdeste artigo,desde que a mercadoria retorne no prazo previsto no artigo 680.

§ 2° No retorno das mercadorias de que trata este artigo, o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal relativa à entrada dessas mercadorias.

§ 3° O disposto no § 2° deste artigo não se aplica nos casos em que a remessa da mercadoria em demonstração seja para contribuinte do ICMS, hipótese em que este deverá emitir Nota Fiscal informando, como destinatário, o estabelecimento de origem.

§ 4° Não se fará destaque do ICMS nas Notas Fiscais emitidas nos termos dos §§ 2° e 3° deste artigo.(v. Ajuste SINIEF 8/2008 com as alterações dadas pelo Ajuste SINIEF 20/2016).

Antes de transcorrer o prazo de 60 dias previsto no artigo 680 acima transcrito, a pessoa jurídica
GUIMARAES AGRICOLA LTDA (sede em MT),
em 08/02/2023, emitiu a NF-e 191420 de devolução para a pessoa jurídica
AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. (Filial de RS).

Esses mesmos bens, deveriam ser encaminhados pela pessoa jurídica
AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. (Filial de RS)
para a pessoa jurídica
REVEMAR CAMPO COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA
com sede no Estado da
Bahia
.

Pelo que se observa dos documentos apresentados nos autos e explicações apresentadas, por questão de logística, redução de tempo e do custo operacional, a remessa dos bens de MT para RS ocorreu somente de forma simbólica.

Isso porque, os referidos bens saíram direto de MT e BA para nova demonstração, sendo emitida, pela
AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. (Filial de RS),
em 10/02/2023, a NF-e 234826, constando como destinatário
REVEMAR CAMPO COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA (sede na BA).

Embora a prática não tenha sido realizada da forma mais correta e se constate que o contribuinte descumpriu obrigação tributária acessória, é possível verificar que a operação de remessa interestadual dos bens se deu com a finalidade única e exclusiva de demonstração, o que não configura ato de comercialização e, por conseguinte, não ocorre a incidência de ICMS.

Além disso, não há nos autos qualquer indício seguro de que a hipótese de incidência do ICMS tenha se materializado e/ou que o contribuinte (apelado) tinha intenção de agir com fraude, dolo ou má-fé, o que deve ser interpretado em seu benefício, à luz do princípio do
in dubio
pro
contribuinte previsto no art. 112 do CTN.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que reconheceu a ilegalidade do lançamento do imposto por meio do TAD n.o 1162165-8.

DA MULTA APLICADA

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113, § 3o do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998, estabelece a aplicação de multa quando um bem é transportado desacompanhada de documento de controle exigido pela legislação tributária,
in
verbis
:

“Art. 47-EO descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III -
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”.

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória evidencia-se a possibilidade de aplicação da multa com fulcro no artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

Todavia, nos termos do artigo 35-C, da Lei 7098/98, assim como o artigo 354, do RICMS, a multa aplicada por inidoneidade no documento fiscal pode ser afastada quando for comprovado que a irregularidade não importou em ausência de pagamento total ou parcial do de tributo ao Estado de Mato Grosso, como cito:

“Art. 35-C
da Lei 7098/98.A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.

“
Art. 354 do RICMS.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único. A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.(cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)”.

Na hipótese, conforme mencionado no tópico anterior, verifica-se dos documentos apresentado com a inicial que os maquinários estavam sendo encaminhado pela apelada, para o Estado da Bahia apenas para fim de demonstração, operação essa que não se enquadra em uma das hipóteses de incidência do ICMS.

Com efeito, as provas apresentadas induzem a crer que a irregularidade fiscal não importou em ausência de recolhimento de imposto ao Estado de Mato Grosso, o que autoriza que a multa imposta pelo Fisco ao Apelado seja afastada.

Deste modo, também deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a multa lançada por meio do Termo de Apreensão e Deposito objeto da demanda.

Da Repetição de Indébito

Outrossim, uma vez que a parte apelada demonstrou nos autos que pagou os
TAD ́s
questionados na demanda, ao ser reconhecida a ilegalidade do tributo e multa lançados por meio da autuação, ele faz jus à restituição/compensação, conforme estabelece o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, transcrevo:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;

II -
erro
na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Com efeito, deve ser mantida, também, no ponto que determinou a repetição do indébito.

No que tange a atualização do valor a ser restituído, ainda que não haja pedido nesse sentido nas razões recursais, por se tratar de matéria de ordem pública, ela pode ser apreciada de ofício pelo Juízo
ad quem.

Em relação a forma de atualização do valor a ser restituído, o STJ ao julgar o recurso paradigma REsp n. 1.495.144/RS (Tema 905) entendeu que deve ser aplicado o mesmo índice de correção monetária e juros utilizados na cobrança do tributo pago em atraso, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. [...] TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [...]”.
(REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 20/3/2018.)

No Estado de Mato Grosso houve a mudança no indexador utilizado para cobrança dos acréscimos legais nos pagamentos dos débitos fiscais e tributários em atraso, sendo adotado o SELIC, de modo a o Tema repetitivo n.o 1.062 do STF, como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, deve ser aplicado o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ,
in
verbis
:

"Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

"Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Assim, o valor a ser restituído deve ser atualizado com o mesmo índice utilizado pelo Fisco Estadual, observando o Tema Repetitivo Tema 905 do STJ, bem como as súmulas 162 e 188 do STJ.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação;
de ofício
estabeleço que o valor a ser restituído estabelecido na sentença observe o Tema Repetitivo 905 do STJ, bem como as súmulas 162 e 188 do STJ; e, por conseguinte, majoro os honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2%, alcançando a importância de 12% sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1
a

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Daniel de Sousa Campos, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
n.o 1001491-79.2023.8.11.0020 ajuizada por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA e suas filiais contra a parte apelante, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1159080-9 e 1162165-8 e condenar o ente público a devolver o valor de R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais) (ID. 261640306).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a legalidade do TAD n.o 1162165-8, em virtude do descumprimento de obrigação acessória, bem como insiste na regularidade da constituição do crédito tributário.

Sustenta que:
“(...) no presente caso o lançamento fiscal materializado pelo TAD 1162165-8, decorre de DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, como comprova as próprias requerentes ao relatar que “em que pese a filial remetente esteja localizada na Cidade de Canoas/RS a mercadoria foi transferida de um cliente da Recorrida em Lucas do Rio Verde/MT, após demonstração, para outro localizado em
Luis
Eduardo Magalhães/BA, tendo sido emitida, tão somente, Nota Fiscal de Retorno simbólico à filial 02 situada em Canoas/RS”.

Com base no exposto, requer:
“provimento ao presente Recurso de Apelação interposto, ao efeito de reformar a r. sentença, para o fim de que seja julgada totalmente improcedente a Ação em epígrafe, no que diz respeito ao TAD 1162165-8”
(ID. 261640308).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID. 261640311).

Na sessão de 20.05.2025,
o eminente relator, Excelentíssimo Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a controvérsia recursal cinge-se na legalidade do
TAD n.o 1162165-8,
lavrado em 20.02.2023, pela prática da infração descrita como:
“Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo”
(ID. 261640284 - Pág. 1/8).

No caso, verifica-se que
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA. (filial de Canoas/RS) encaminhou para GUIMARAES AGRICOLA LTDA. (localizada em MT), em
21.12.2022,
para teste, os bens descritos como: “COL. COLHEITADEIRA, CXF CAIXA DE FERRO, CXM CAIXA MADEIRA”, conforme consta da nota fiscal n.o 230886 (ID. 261640287 - Pág. 3).

Por sua vez, no dia 08.02.2023, GUIMARAES AGRICOLA LTDA emitiu a NF-e 000.191.420, com o intuito de devolver os bens para a parte autora (ID. 261640287 - Pág. 2).

Em 10.02.2023, foi emitida a NF-e n.o 234826 pela empresa AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., indicando como origem dos bens a cidade de Canoas, RS, embora os equipamentos tenham, de fato, saído do Estado de Mato Grosso, para nova demonstração,
tendo como destinatário a pessoa jurídica REVEMAR CAMPO COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA
, situada no Município de
Luis
Eduardo Magalhaes, BA,
(
ID. 261640287 - Pág. 1).

Além disso,
“foi mencionado no documento que estava acompanhando a operação (...) tão somente o código do produto, mas não a identificação original do fabricante, sendo chassi >9agc1010vhs00573< por AGCO DO BRASIL - ano 2017. Dados comprobatórios, onde se faz o confere do bem, cuja autenticidade não se substabelece - série/ano/código lançado no DANFE no 234826 não confere com o do maquinário de saída emitida DANFE por GUIMARÃES AGRÍCOLA (retorno simbólico) CNPJ No 01.042.977/0001-34 DANFE DE No 191420 EMISSÃO EM 08/02/2023”.

Com efeito, a divergência entre a origem declarada e a efetivamente realizada somada a ausência dos elementos necessários à identificação da operação, enquadram-se nas hipóteses previstas no artigo 35-B, incisos II e VIII, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, que definem como inidôneos os documentos fiscais que
“não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma”
e/ou
“resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias”,
respectivamente.

Na petição inicial, a parte apelante reconhece que:
“(...) o que pode ter gerado dúvida na Autoridade Fiscal, apesar de não haver qualquer respaldo para declaração de inidoneidade do documento fiscal, é o fato de que, em que pese a filial remetente esteja localizada na Cidade de Canoas/RS a mercadoria foi transferida de um cliente da Autora em
Lucas do Rio Verde/MT,
após demonstração, para outro localizado em
Luis
Eduardo Magalhães/BA
, tendo sido emitida, tão somente, Nota Fiscal de Retorno simbólico à filial 02 situada em Canoas/RS”
(
sic
– ID. 261640280 - Pág. 14).

Desse modo, embora a parte autora afirme que a operação teria natureza apenas logística, sendo a remessa do Estado de Mato Grosso ao Rio Grande do Sul meramente simbólica, ou seja, a inconsistência documental seria decorrente de uma mera “estratégia operacional”, tal entendimento carece de respaldo legal.

Isso porque a circunstância de não incidir o ICMS sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória no momento da autuação, uma vez que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Como se sabe, o transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória (art. 24, do Regulamento do ICMS e os
arts
. 17 e 35-A, da Lei Estadual n.o 7.098/1998).

O AJUSTE SINIEF n.o 02/2018, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, de 03.05.2018, que dispõe sobre as remessas de mercadorias destinadas a demonstração e mostruário, estabelece que:

“
Cláusula quarta
Fica suspenso o imposto incidente na saída de mercadoria remetida para demonstração, inclusive com destino a consumidor ou usuário final, condicionado ao retorno da mercadoria ao estabelecimento de origem em até 60 (sessenta dias), contados da data da saída.

§ 1o O disposto no
caput
abrange, inclusive, o recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, previsto no Convênio ICMS 93/15, de 17 de setembro de 2015.

§ 2o A suspensão compreende, também, a saída da mercadoria promovida pelo destinatário em retorno ao estabelecimento de origem.

§ 3o O imposto suspenso nos termos desta cláusula deve ser exigido, conforme o caso,
no momento em que
ocorrer:

I -
a
transmissão da propriedade;

II -
o
decurso do prazo de que trata o
caput
sem que ocorra a transmissão da propriedade ou o retorno da mercadoria, sujeitando-se o recolhimento espontâneo à atualização monetária e aos acréscimos legais, na forma prevista no § 1o da cláusula quinta.

Cláusula quinta
Na saída de mercadoria a título de demonstração, promovida por estabelecimento contribuinte, deve ser emitida Nota Fiscal, sem destaque do valor do imposto, que deve conter, além dos demais requisitos, as seguintes indicações:

I - como natureza da operação: Remessa para Demonstração;

II -
no
campo do CFOP: o código 5.912 ou 6.912;

III - no campo relativo às Informações Adicionais, as expressões: “Mercadoria remetida para demonstração” e “Imposto suspenso nos termos do Ajuste SINIEF 02/18”.

§ 1o Ocorrendo o decurso do prazo de que trata o inciso II do § 3o da cláusula quarta, o remetente deve emitir outra Nota Fiscal, com destaque do imposto, se devido, que além dos demais requisitos, deve conter:

I
- no
campo de identificação do destinatário: os dados do adquirente;

II
- a
referência da chave de acesso da Nota Fiscal original;

III - a expressão "Emitida nos termos da cláusula quinta do Ajuste SINIEF 02/18”.

§ 2o Se devido, o recolhimento do imposto, com atualização monetária e acréscimos legais, relativo:

I -
à
operação própria do remetente, deve ser realizado por guia de recolhimento definida pela respectiva unidade federada de origem da operação;

II -
à
diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, na hipótese de o destinatário ser consumidor final, deve ser feito:

a) em conformidade com o disposto na cláusula quarta do Convênio ICMS 93/15, quando se tratar de não contribuinte do ICMS;

b) na forma definida na legislação da unidade federada de destino, quando se tratar de contribuinte do ICMS.

Cláusula décima
primeira
Na
saída de mercadoria a título de mostruário, o contribuinte dever emitir Nota Fiscal indicando como destinatário o seu empregado ou representante, sem destaque do imposto, que, além dos demais requisitos, deve conter:

I -
no
campo natureza da operação: Remessa de Mostruário;

II -
no
campo do CFOP: o código 5.912 ou 6.912;

III - no campo relativo às Informações Adicionais, a expressão: “Imposto suspenso nos termos do Ajuste SINIEF 02/18”.

Parágrafo único. O trânsito de mercadoria destinada a mostruário, em todo o território nacional, deve ser efetuado com a Nota Fiscal prevista no caput desde que a mercadoria retorne ao estabelecimento de origem no prazo previsto nesta cláusula.

Cláusula décima segunda
O disposto na cláusula décima primeira, aplica-se, ainda, na hipótese de remessa de mercadorias a serem utilizadas em treinamentos sobre o uso
das mesmas
, desde que a mercadoria retorne ao estabelecimento de origem no prazo previsto na cláusula décima, que, além dos demais requisitos, deve conter:

I -
no
campo de identificação do destinatário: os dados do próprio remetente;

II - como natureza da operação: Remessa para Treinamento;

III - no campo do CFOP: o código 5.912 ou 6.912;

IV -
no
campo relativo às Informações Adicionais, o endereço dos locais de treinamento e a expressão: “Imposto suspenso nos termos do Ajuste SINIEF 02/18” (grifo nosso)

Essa operação está disciplinada no Capítulo XVIII, Seção I, do Regulamento do ICMS – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.o 2.212, de 20.03.2014, nos artigos 679 a 681:

“
Art. 679.
Nas operações com mercadorias destinadas a demonstração e a mostruário deverá ser observado o disposto neste capítulo. (cf. cláusula primeira do Ajuste SINIEF 8/2008)

Seção I

Das Remessas de Mercadorias Destinadas a Demonstração

Art. 680.
Considera-se demonstração a operação pela qual o contribuinte remete mercadorias a terceiros, em quantidade necessária para se conhecer o produto, desde que retornem ao estabelecimento de origem em 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão da respectiva Nota Fiscal. (cf. cláusula segunda do Ajuste SINIEF 8/2008)

Art. 681.
Na saída de mercadoria destinada a demonstração, o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal que conterá, além dos demais requisitos, as seguintes indicações: (cf. cláusulas quarta e sétima do Ajuste SINIEF 8/2008)

I -
no
campo natureza da operação: "Remessa para Demonstração";

II -
no
campo do CFOP: o código 5.912 ou 6.912, conforme o caso;

III - sem destaque do ICMS; (cf. Ajuste SINIEF 20/2016) (Redação dada pelo Decreto no 880/2017)

IV -
no
campo "Informações Complementares": "Mercadoria remetida para demonstração".

§ 1o O trânsito de mercadoria destinada a demonstração, em todo o território nacional, deverá ser efetuado com a Nota Fiscal prevista no caput deste artigo, desde que a mercadoria retorne no prazo previsto no artigo 680.

§ 2o No retorno das mercadorias de que trata este artigo, o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal relativa à entrada dessas mercadorias.

§ 3o O disposto no § 2o deste artigo não se aplica nos casos em que a remessa da mercadoria em demonstração seja para contribuinte do ICMS, hipótese em que este deverá emitir Nota Fiscal informando, como destinatário, o estabelecimento de origem.

§ 4o Não se fará destaque do ICMS nas Notas Fiscais emitidas nos termos dos §§ 2o e 3o deste artigo. (v. Ajuste SINIEF 8/2008 com as alterações dadas pelo Ajuste SINIEF 20/2016). (Redação acrescida pelo Decreto no 880/2017)”

De outro lado, o art. 5.o, inciso XV, alínea “a”, do RICMS/MT, exige expressamente que o contrato de comodato ou locação de bens móveis esteja registrado em cartório, para que a remessa desses bens possa se beneficiar da não incidência do imposto:

“Art. 5° O imposto não incide sobre:

(...)

XV -
as
saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa:

a) nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório
, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;” (grifo nosso)

Essa exigência decorre do artigo 221, do Código Civil, que assim, dispõe:
“o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

Por sua vez, o artigo 129, 4.o, da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), prevê que
“Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições”.

Conclui-se, portanto, que para comprovar a real natureza do negócio jurídico, sobretudo para produzir efeitos contra terceiros não envolvidos, deve-se registrar o contrato de locação de máquinas e/ou equipamentos para prestação serviços no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Dessa forma, para que seja efetivamente provada a operação de locação de equipamentos e maquinários, e em consequência, afastar a incidência do ICMS, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, nos termos do artigo 113, § 2.o, do Código Tributário Nacional.

Todavia, não foi apresentada a comprovação de registro em cartório dos supostos contratos de demonstração ou comodato.

Ressalta-se, por oportuno,
“que a operação de remessa em demonstração não é isenta do imposto, nos termos do artigo 681, inciso III, do RICMS/MT”,
consoante esclarecido na
“INFORMAÇÃO No 015/2015 – GCPJ/SUNOR”
.
[1]

Ainda que, na hipótese, se admita a inexistência de circulação jurídica da mercadoria, conforme argumentado pelo douto Relator, tal circunstância não afasta o dever do contribuinte de emitir nota fiscal idônea e compatível com a operação declarada, sob pena de aplicação de multa, nos termos do artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei n.o 7.098/98.

“Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, transporte, remessa,
recebimento, estocagem ou depósito de
bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;”

(...)(
grifo nosso)

Igualmente, vale ressaltar que no transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais,
ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular
, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5.o, § 4.o, da Lei n.o 7.098/98,
in
verbis
:

“Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

(...)

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos
Arts
. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo,
outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular
ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.
(Acrescentado pela Lei 9.226/09).” (grifo nosso)

No que tange a tese de afastamento da multa, em virtude do que preconiza o art. 35-C, da Lei n.o 7.098/98, depreende-se que o argumento não merece prosperar, porquanto o diploma legal é claro ao dispor que a inidoneidade poderá ser afasta mediante processo administrativo, em que o sujeito passivo comprove que a irregularidade não comportou prejuízos no que concerne o pagamento do respectivo tributo. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido.

Destarte, a comprovação deveria ser realizada no âmbito administrativo, e o afastamento, por este argumento, na via judicial, acarreta violação ao princípio da repartição dos poderes e estaria este Sodalício a decidindo sobre o mérito administrativo.

Isso porque,
“O artigo 35-C da Lei Estadual no 7.098/98 não possui aplicabilidade direta nas vias judiciais, em razão de que no teor do dispositivo, menciona-se que a comprovação de que a inidoneidade não acarretou prejuízos no pagamento do respectivo tributo seja realizada em sede administrativa.”
(N.U 1010160-85.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.11.2021,
Publicado
no DJE 05.07.2022).

Assim, fundamentar o afastamento da sanção com base no princípio
do in dubio
pro
contribuinte
, previsto no artigo 112, do CTN, não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas em lei. Tal dispositivo dirige-se à interpretação de normas que imponham penalidades, e não à exclusão de sanção legalmente prevista diante de violação objetiva da norma tributária.

Sobre o valor da sanção, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.

O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 836828
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
027 DIVULG
09-02-
2015 PUBLIC
10-02-2015) (grifo nosso)

Na hipótese, depreende-se que o valor do ICMS e penalidade aplicada teve como base o montante atribuído à mercadoria transportada, fixado em R
$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Com a aplicação da alíquota de 12% (doze por cento), apurou-se imposto no valor de R
$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais
). Sobre essa mesma base de cálculo, foi imposta multa punitiva no percentual de 30% (trinta por cento), resultando em
R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
, que, somados, alcançam o montante de
R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais).

Assim, considerando que a multa tributária ultrapassa ao valor do débito principal, revela-se confiscatória, devendo ser reduzida a patamares razoáveis e proporcionais aos tributos exigidos, fazendo-se necessária a limitação.

Dessa forma, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a legalidade do
TAD n.o 1162165-8
, todavia, deverá ser observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVAR O ADVOGADO HEITOR KULIG BRANCO, OAB/SP 307.101

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

De fato, a análise dos documentos juntados aos autos revela que a operação em questão
revestiu-se
da natureza de remessa para demonstração, nos termos do artigo 680 do RICMS/MT, não havendo elementos que indiquem a ocorrência de circulação jurídica da mercadoria, tampouco intuito de ocultação de fato gerador, diante da ausência de indício de dolo, fraude ou má-fé na conduta da parte recorrida.

Diante disso, entendo que a penalidade aplicada carece de respaldo legal, uma vez que não se comprovou prejuízo fiscal ao Estado, sendo legítimo o afastamento da sanção à luz do princípio do
in dubio
pro
contribuinte
e do disposto no artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau, tanto quanto à inexigibilidade do tributo quanto ao afastamento da multa imposta.

Ante o exposto, com a devida vênia à respeitável divergência suscitada pela ilustre 1a Vogal,
acompanho o voto do eminente Relator para negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e de ofício readequar o valor a ser restituído para que seja observado o Tema Repetitivo 905 do STJ, bem como as súmulas 162 e 188 do STJ; e, por conseguinte, majorar os honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Me
convence o argumento de que
muito
embora estamos
a tratar
da
inexistência
da situação

jurídica da mercadoria
, essa circunstância
não afasta o dever do contribuinte de obter nota fiscal
idônea e compatível com a operação declarada sob pena de aplicação de multa nos termos da lei.

No que tange a tese de afastamento da multa, em virtude do que preconiza o art. 35-C, da Lei n.o 7.098/98, depreende-se que o argumento não merece prosperar, porquanto o diploma legal é claro ao dispor que a inidoneidade poderá ser afasta mediante processo administrativo e não tem a comprovação desse processo administrativo.

Motivo pelo qual peço vênia ao
Re
lator para acompanhar o voto da divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025